Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE USO. CODHAB. CESSÕES DOS DIREITOS CONCEDIDOS PELA COMPANHIA HABITACIONAL. PEDIDO DECLARATÓRIO DE RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PELO AUTOR. COMINAÇÃO À RÉ PARA CADASTRÁ-LO COMO ATUAL CESSIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

O Decreto no 11.476, de 1989, em seu art. 5o, estabelece que a concessão de uso obriga ao concessionário residir no imóvel, sendo que o descumprimento implica a rescisão do contrato e a imediata retomada do bem.
Os beneficiários de programas habitacionais carecem de legitimidade para transferir, a qualquer título, imóvel de que não sejam proprietários ou possuidores.
Apelo não provido.